Tribunal: TJSP
Processo: 1022319-46.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte irregular de passageiros – Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré a se abster de aprender os veículos de associados da autora – Obrigação abstrata e futura de se abster de apreender veículos de associados da autora – Inadmissibilidade – Impossibilidade de concessão de um salvo conduto para possibilitar o transporte de passageiros sem se submeter à

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte irregular de passageiros – Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré a se abster de aprender os veículos de associados da autora – Obrigação abstrata e futura de se abster de apreender veículos de associados da autora – Inadmissibilidade – Impossibilidade de concessão de um salvo conduto para possibilitar o transporte de passageiros sem se submeter à fiscalização da apelante – Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1022319-46.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS
DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP, é apelado
ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES TURÍSTICOS DE FRANCA
E REGIÃO – ATRAFRAN.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022319-46.2017.8.26.0196 - V. 9983 - amsjr
ACF no 9.983/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 1022319-46.2017.8.26.0196
Comarca de Franca
Apelante: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados
de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP
Apelado: Associação dos Transportes Turísticos de Franca e
Região ATRAFRAN
APELAÇÃO Transporte irregular de passageiros
Sentença que julgou procedente o pedido para
condenar a ré a se abster de aprender os veículos
de associados da autora Obrigação abstrata e
futura de se abster de apreender veículos de
associados da autora
Inadmissibilidade

Impossibilidade de concessão de um salvo conduto
para possibilitar o transporte de passageiros sem se
submeter
à
fiscalização
da
apelante

Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP -
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação declaratória de ilegalidade de
ato administrativo de apreensão de veículos com sua remoção e
anulação de autos de infração, com pedido de liminar proposta
pela Associação dos Transportes Turísticos de Franca e Região
ATRAFRAN em face da Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo
ARTESP afirmando que é uma associação que tem como
associados pessoas que prestam serviços de transporte turístico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022319-46.2017.8.26.0196 - V. 9983 - amsjr
de passageiros sem autorização dos órgãos competentes.
Sustentou que alguns dos veículos de seus associados foram
autuados e apreendidos indevidamente pela ré e levados a pátios
por empresas sem contrato de licitação com a ré. Alegou que
para a liberação de veículos, impõe-se o pagamento de pesadas
multas, que são ilegais por estarem em desacordo com a Súmula
no 510 do C. STJ. Pediu a concessão da tutela de urgência em
favor de seus associados para proibir a ré de apreender os
veículos de seus associados, bem como a liberação dos veículos
ao pagamento de multas e outras despesas. Pediu a anulação da
apreensão porque está em desacordo com o Código de Trânsito
Brasileiro.
Foi negada a antecipação dos efeitos da tutela
(fls. 201/205).
A r. sentença julgou procedente o pedido “para
condenar a ré a se abster de aprender os veículos de associados da
autora (mediante a comprovação, no ato mesmo da fiscalização, da
dita associação) sob pena de multa equivalente ao valor da autuação
concretamente efetuada”, sic. A ré foi condenada em honorários
advocatícios no valor de R$ 700,00 (fls. 285/289).
A Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados de Transporte do Estado de São Paulo ARTESP
apelou (fls. 291/300) aduzindo que: a) a r. sentença a condenou
em obrigação abstrata e futura de se abster de apreender veículos
de associados da autora; b) a competência para autorizar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022319-46.2017.8.26.0196 - V. 9983 - amsjr
disciplinar e fiscalizar os serviços em questão antes conferida ao
DER, foi transferida para a ARTESP, nos termos da LCE n°
914/02, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 46.708/02; c)
no caso do serviço por fretamento, a apreensão é prevista no
artigo 40 do Regulamento aprovado pelo Decreto 29.912/891
porque as penas fixadas são apreensão do veículo e aplicação de
multa; d) quando procede à autuação por constatação de
ocorrência de transporte irregular, sem autorização, está agindo
amparada no quanto disposto no parágrafo 1o, do artigo 25, da
Carta Federal, e nas disposições da Lei Complementar Estadual
914/02; e) não há antinomia entre as disposições dos Decretos
Estaduais 29.912 e 29.913, ambos de 1989, e o Código de
Trânsito e f) não há ilegalidade nem abuso de poder na autuação
e apreensão feitas pela ARTESP, quando constata as
irregularidades. Pediu a reforma da r. sentença.
Contrarrazões (fls. 322/327).
É o relatório.
Realmente, deve ser reformado o capítulo da r.
sentença que determinou a obrigação abstrata e futura de se
abster de apreender veículos de associados da autora.
Ademais, inadmissível a concessão de um salvo
conduto para possibilitar o transporte de passageiros sem se
submeter à fiscalização da apelante, o que não pode ser admitido.
Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022319-46.2017.8.26.0196 - V. 9983 - amsjr
Transporte Intermunicipal de Passageiros Pretensão de obter
salvo conduto para realizar o transporte particular de
passageiros pelas estradas estaduais sem se submeter à
fiscalização dos agentes da ARTESP - Impossibilidade -
Transporte
de
passageiros
em
rodovia
estadual
-
Competência reconhecida da ARTESP para fiscalizar e
autuar os infratores Inteligência do disposto no art. 23, XII,
da Constituição Federal, L.C. no 914/02, Lei no 9.503/97,
Decretos no 29.912/89 e no 29.913/89 - Possibilidade de
apreensão do veículo, imposição de multa e exigência das
despesas com remoção e estadia Liberação do veículo que
não poderá ser condicionada ao pagamento de eventuais
multas - Sentença parcialmente reformada Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
1045597-20.2017.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura
Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/07/2018; Data de
Registro: 17/07/2018)
Mandado de segurança preventivo - salvo conduto para
obstar a retenção do veículo, cuja liberação seja vinculada ao
pagamento da multa - inviabilidade da medida - medida que
somente pode ser considerada para suspender o ato de
autoridade, quando praticado com abuso ou ilegalidade -
transporte público não autorizado - possibilidade da
aplicação de multa e a retenção ou remoção do veículo (caso
a irregularidade possa ser sanada no local) pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022319-46.2017.8.26.0196 - V. 9983 - amsjr
sentido preventivo inviabilidade - Recurso negado (TJSP;
Apelação 9091974-29.2004.8.26.0000; Relator (a): Venicio
Salles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6.VARA; Data do
Julgamento: 10/02/2010; Data de Registro: 01/03/2010).
Nesse sentido, adoto como razões de decidir a
fundamentação do Acórdão da Desembargadora Maria Laura
Tavares, na Apelação no 1045597-20.2017.8.26.0053, que em
caso semelhante decidiu que:
Compete ao Estado fiscalizar e coibir a atividade
clandestina de transporte de passageiros, de forma que não
há ilegalidade em eventual imposição de multa e apreensão
de veículo que não possua condições de trafegar. Trata-se de
regular exercício do poder de polícia.
É perfeitamente admissível a interdição de
atividade ilícita surpreendida em situação de flagrância.
Nesse contexto, cabível a exigência do pagamento de multas e
das despesas com a estadia e remoção do veículo.
Com efeito, sendo legal a apreensão do veículo,
legítima é a exigência do recolhimento das despesas com a
estadia e remoção como condição da liberação, uma vez que
visam cobrir o custo das medidas administrativas a que o
infrator deu causa.
Porém, conquanto possa fiscalizar o exercício da
atividade, não cabe condicionar a liberação do veículo ao
pagamento da multa aplicada, sob pena de ofensa ao
princípio do devido processo legal, bem como do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022319-46.2017.8.26.0196 - V. 9983 - amsjr
contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5o,
incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
A par, ainda, de contrariar o verbete da Súmula
no 323 do Supremo Tribunal Federal, que considera
inadmissível a apreensão de mercadorias como meio
coercitivo para o pagamento de tributo
Quanto ao condicionamento da liberação do
veículo ao pagamento de despesas de estadia e remoção e multas
a questão já foi submetida à apreciação do Col. Superior
Tribunal de Justiça em Recurso Especial, pelo rito de Recurso
Repetitivo (Tema no 339):
“ADMINISTRATIVO.
TRANSPORTE
IRREGULAR
DE
PASSAGEIROS.
RETENÇÃO
DO
VEÍCULO. LIBERAÇÃO. 1. A liberação do veículo retido por
transporte irregular de passageiros, com base no art. 231,
VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada
ao pagamento de multas e despesas. 2. Recurso especial
improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do
CPC.” (RECURSO ESPECIAL No 1.144.810 - MG
(2009/0113988-4) Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI. J.
10.03.2010)
O tema originou a Súmula no 510, por meio da
qual a Corte Superior entendeu que
“A liberação de veículo retido apenas por
transporte irregular de passageiros não está condicionada ao
pagamento de multas e despesas”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022319-46.2017.8.26.0196 - V. 9983 - amsjr
Restando provido o recurso de apelação, de
rigor a inversão dos honorários advocatícios, devendo a parte ex
adversa arcar com a totalidade das verbas da sucumbência.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator